Tribunal: TJMT
Processo: 1015540-17.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015540-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GEOVANE RACKI DOS SANTOS - CPF: 009.831.392-45 (RECORRENTE), CAMILA LORENZON BUENO - CPF: 114.715.129-67 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1015540-17.2025.8.11.0001.

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido:
GEOVANE RACKI DOS SANTOS
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS AJUSTADOS DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de juíza leiga e julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de atraso em voo e perda de conexão. A parte recorrente, companhia aérea, alega excludente de responsabilidade por falta de tripulação técnica, ausência de dano moral e excesso no valor arbitrado. A parte recorrida, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a configuração de falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade da companhia aérea; (ii) verificar a caracterização do dano moral diante dos transtornos causados; (iii)
estabelecer se o valor fixado a título de indenização deve ser mantido ou reduzido, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

A falha na prestação do serviço ficou evidenciada pelo significativo atraso, perda de conexão e ausência de assistência adequada ao consumidor, configurando situação que ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação por dano moral.

Alegações de ausência de tripulação técnica não afastam o dever de indenizar, pois integram os riscos previsíveis da atividade econômica exercida pela empresa aérea
.

O valor fixado a título de indenização por danos morais pode ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme metodologia bifásica adotada pelo STJ para arbitramento do
quantum
.

Os critérios de aplicação da correção monetária e dos juros de mora podem ser definidos de ofício, por se tratarem de matérias de ordem pública, não configurando julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso significativo de voo com perda de conexão e ausência de assistência adequada configura dano moral indenizável.

A indenização por danos morais deve ser fixada com base no método bifásico, considerando o interesse jurídico lesado e as particularidades do caso concreto, sendo possível sua redução para observância da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1o, com redação da Lei no 14.905/2024; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; TJMG, Ap. Cív. no 1.0024.08.173775-1/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11a Câm. Cível, j. 10.02.2010.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 295606433, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por
danos morais
, acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Excludente de responsabilidade – Falta de tripulação técnica;

2)

Ausência do dano moral;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante foi enviado a trabalho para a cidade de Curitiba/PR, ocasião em que a empresa contratante adquiriu da parte demandada passagens aéreas para o trecho de ida e volta, com embarque em Cuiabá/MT e conexão em Guarulhos/SP. Relata que o voo de retorno, inicialmente previsto para o dia 29/11/2024, às 19h30, com chegada ao destino às 23h15, sofreu atraso, o que resultou na perda da conexão.

Aduz que, embora tenha desembarcado em Guarulhos por volta das 23h, somente foi atendido às 5h03 do dia seguinte, após permanecer em pé na fila por mais de cinco horas aguardando a remarcação da passagem. Afirma que o novo voo foi disponibilizado apenas para as 15h45, o que implicou espera superior a dez horas para embarque e chegada ao destino às 17h10.

Sustenta que houve um atraso total de 18 (dezoito) horas em relação ao horário originalmente contratado, sem que lhe fosse oferecida qualquer forma de assistência material.

A parte demandada, por sua vez, sustenta que o atraso decorreu de questões operacionais relacionadas à tripulação técnica, circunstância que, a seu ver, configuraria excludente de responsabilidade. Alega, ainda, ter prestado toda a assistência necessária ao autor, por meio do fornecimento de alimentação e reacomodação no próximo voo disponível com destino ao local originalmente contratado.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Importa ressaltar que os voos contratados foram programados pela própria empresa reclamada, inclusive no que se refere ao curto intervalo de tempo entre o voo de origem e a conexão (ID 295606409). Ainda que ciente da proximidade dos horários, a companhia aérea não adotou as devidas cautelas para prevenir transtornos decorrentes de eventuais atrasos, como alterações na malha aérea ou falta de tripulação técnica, circunstâncias previsíveis na atividade que exerce.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores decorrentes do serviço deficiente prestado pela recorrida,
consistente no atraso do voo contratado
, que causou a perda da conexão e a realocação em outro voo, resultando em
sua chegada ao destino 17 horas e 55 minutos após o horário inicialmente previsto
.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3o, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, arbitrado na sentença a título de danos morais, deve ser
reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Por outro lado, impende destacar que a decisão singular determinou que tanto a correção monetária quanto os juros de mora incidam a partir da citação.

Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária dos danos morais deve ser aplicada a partir do
arbitramento
(Súmula 362). Já os juros de mora, nas hipóteses de responsabilidade contratual, incidem a partir da data da
citação
(art. 405, CC).

Ademais, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
os
danos morais
ao patamar de
R$
6.000,00 (seis
mil reais).

Ainda,
de ofício
, determino que os valores sejam corrigidos monetariamente pelo
IPCA
, a partir do
arbitramento
, e acrescidos de juros de mora desde a
citação
, calculados com base na
taxa Selic
, descontado o índice do IPCA, mantida, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025